Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710477-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YURI BARREIRA SILVA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da leitura das informações de ID 46146284, verifica-se que a autoridade impetrada, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sem que houvesse a respectiva manifestação da parte contrária. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito da preliminar aventada. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator